Tribunal: TJPA
Processo: 0804442-09.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0804442-09.2023.8.14.0000

RECORRENTE: CHARLES MENEZES BARROS

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - Conselho da Magistratura

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº:
0804442-09.2023.814.0000

RECORRENTE:

Charles Menezes Barros

RECORRIDO:

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

RELATOR:

Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira

EMENTA

Direito Administrativo. Recurso Administrativo. Conversão de tempo de serviço especial em comum. Atividades militares e policiais estaduais. Impossibilidade.

I. Caso em exame

Recurso administrativo interposto contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Pará que indeferiu o pedido de conversão de tempo de serviço prestado junto à Força Aérea Brasileira (1989-1991) e à Polícia Militar do Estado do Pará (1992-1993) como tempo especial para fins de aposentadoria como magistrado estadual.

II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de enquadramento do tempo de serviço prestado em atividade militar e policial estadual como especial, apto à conversão para tempo comum, com base em: (i) entendimento do STF no Tema 942 e na Súmula Vinculante 33; (ii) alegada natureza especial das atividades militares e policiais.

III. Razões de decidir

O Tema 942 do STF e a Súmula Vinculante 33 restringem-se a atividades exercidas sob condições especiais prejudiciais à saúde ou integridade física, nos termos do § 4º-C do art. 40 da CF/1988, inaplicáveis às atividades militares e policiais estaduais.

Não há suporte constitucional, legal ou jurisprudencial que reconheça a atividade militar ou policial estadual, de forma genérica, como especial para fins de aposentadoria.

A conversão do tempo especial em comum exige comprovação específica de exposição a agentes nocivos, ônus não atendido pelo recorrente.

Decisão do STF no RE 1.434.643 AgR afastou a aplicação do Tema 942 aos militares estaduais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso administrativo improvido.

Tese de julgamento: "As atividades militares e policiais estaduais não configuram, por si só, tempo de serviço especial para fins de conversão em tempo comum, salvo comprovação específica de exposição a agentes nocivos, nos termos do art. 40, § 4º-C, da Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 4º-A, § 4º-B e § 4º-C; 142, § 3º, X.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 942, RE 1.014.286, Rel.
Min. Edson Fachin; STF, RE 1.434.643 AgR, Rel. Min.Roberto Barroso; TRF4, AC 5000975-58.2020.4.04.7122.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso Administrativo nº 0804442-09.2023.814.0000; Recorrente: Charles Menezes Barros; Recorrido: Presidência do Tribunal de Justiça do Pará:

ACORDAM os Desembargadores que integram o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-Pa, na data da assinatura eletrônica.

Maria Elvina Gemaque Taveira

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por
Charles Menezes de Brito,
magistrado do Judiciário Paraense, contra decisão da Exma. Desembargadora
Célia Regina de Lima Pinheiro,
na época Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da qual foi indeferido o pedido de conversão diferenciada de seu tempo de serviço especial prestado na Força Aérea Brasileira (FAB) e na Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA) em tempo comum, para que fossem acrescidos, respectivamente 172 e 62 dias, correspondentes a 17% dos tempos prestados nos referidos órgãos.

O caso dos autos iniciou-se com o documento encaminhado pelo ora recorrente à Presidência do TJPA relatando que anterior ao seu ingresso na magistratura paraense, ocorrido em 05.10.1999, prestou serviço junto à Força Expedicionária Brasileira (FAB) de 01.02.1989 a 10.11.1991 e na Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA) no período de 01.05.1992 a 08.06.1993, que pedira averbação desses tempos de serviço, mas que, embora averbados, foram contados como prazos comuns. Questionou que tais prazos devem ser contados como tempos especiais, tendo em vista que, na época em que foi militar, os dispositivos legais que regem a matéria previam tempo de aposentadoria de 30 anos com proventos integrais para os militares, enquanto o tempo da magistratura é de 35 anos (art. 50, II, da Lei 6.880/80-Estatuto dos Militares e art. 120 da Lei Estadual 6.230/2000). Defendeu que a atividade militar tem maior desgaste, periculosidade e período de trabalho diferenciado e que, exatamente por essa circunstância, deveria ser contado de forma diferenciada, fazendo-se uma conversão proporcional do tempo especial em comum. Sustentou que há um descompasso na contagem do tempo de serviço que deve ser compensado, com base no princípio da razoabilidade, e que a conversão proporcional deve ser aplicada até o advento da Emenda Constitucional 103/10, a partir da qual novos dispositivos legais alteraram o tempo de serviço da aposentadoria militar para 35 anos de exercício, mas com a previsão de regras de transição. Afirmou que tomou como base as regras de transição para chegar ao cômputo de 172 e 62 dias, correspondentes a 17% dos tempos prestados na FAB e na PMPA, respectivamente, os quais pleiteia que sejam acrescidos quando da conversão do tempo especial em comum. Referiu o Tema 942 do Supremo Tribunal Federal, que tem repercussão geral, a Súmula vinculante nº 33 do mesmo órgão superior e a jurisprudência adequada do Superior Tribunal de Justiça, como suporte para seu pleito.

Encaminhou-se a situação à Secretaria de Gestão de Pessoa a qual, através de sua Assessoria Jurídica, emitiu parecer contrário ao pedido do Magistrado, entendendo que o Tema 942 do STF não lhe alcança, comtemplando exclusivamente os servidores no exercício de atividades que ofereçam prejuízo à saúde e à integridade física de que trata o art. 40, § 4º, da Constituição Federal. Destacou que as Notas Técnicas da Secretaria de Previdência Social do Ministério da Economia, que definem a aplicação da decisão do STF, reforçam esse entendimento de inaplicabilidade ao caso em tela. Lembrou, ainda, que a CF/1988 veda expressamente a adoção de requisitos e critérios diferenciados para concessão de aposentadoria especial no RPPS além das modalidades elencadas em seu art. 40, § 4º, I a III.

Seguiu-se ao parecer, decisão da Presidente do TJPA à época, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, que iniciou ressaltando que a aposentadoria dos magistrados segue a regra do regime próprio dos servidores de cargo efetivo, nos termos do art. 93, VI, da CF, e que a regra geral da aposentadoria dos servidores públicos é a igualdade de requisitos e critérios, estando as excepcionalidades previstas no art. 40, § 4º, I, II e III da CF. Disse, ainda, que o pleito tem como fundamento o exercício de atividade policial e militar, não abrangidas na hipótese da Súmula Vinculante 33 ou do julgamento do Tema 942, que referem-se à hipótese de excepcionalidade do item III, do § 4º, do art. 40 da CF; e mais, sobre a atividade de risco, que seria a hipótese de excepcionalidade do item II, do § 4º, do art. 40 da CF, e no qual se adequaria o pedido do recorrente, a jurisprudência do STF estaria consolidada no sentido de que não se extrai do § 4º, do art. 40 da CF o dever constitucional de legislar acerca do reconhecimento à contagem diferenciada e da averbação de tempo de serviço prestado por servidores públicos. Sob esses fundamentos, negou o pedido do magistrado.

Inconformado com a decisão, o magistrado interpôs o presente recurso, sob dois argumentos principais: a natureza especial dos serviços prestados às forças armadas e à polícia militar, que decorreriam de suas respectivas leis e no princípio da proporcionalidade, e o entendimento consolidado no STF, através do Tema 942 e da Súmula Vinculante 33. Aduz que há duas formas de se aplicar o regime especial de previdência e seus reflexos na aposentadoria; a primeira por previsão legal de um tempo menor requerido para a aposentação, em virtude da própria atividade já comportar intrinsecamente condições de maior desgaste e risco à saúde e segurança do servidor/trabalhador, e a segunda em que o trabalhador/servidor presta serviço numa das situações previstas no art. 40, § 4º, da CF. Argumenta que no seu caso, por ter tempo de serviço em que atuava como militar, a aplicação da regra do regime especial para aquele tempo deve ser reconhecida em razão da própria natureza da atividade que, intrinsecamente, já representava maior desgaste e risco à saúde e segurança. Argui que não há necessidade de comprovação de que tenha prestado serviço nas situações previstas no art. 40, § 4º, da CF, enquanto exerceu atividade militar, posto que o tempo especial, a que teria direito, decorre da forma específica de aquisição prevista na legislação militar, que previam tempo especial de 30 anos para a reserva remunerada. Ao final, pediu a reforma da decisão com o consequente deferimento do pedido de conversão diferenciada do seu tempo de serviço especial, prestado na Força Aérea Brasileira (FAB) e na Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA), em tempo comum, com o acréscimo respectivo de 172 dias da FAB e 60 dias da PMPA, correspondentes a 17% dos tempos prestados nos referidos órgãos, na contagem do seu tempo de serviço.

Com a interposição do recurso o processo seguiu novamente para a Assessoria Jurídica da Secretaria de Gestão de Pessoas e, após emissão de parecer naquela unidade, foi encaminhado à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocasião em que, a Presidente na época, Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
, ratificou a decisão recorrida, não exercendo o juízo de retratação, usando basicamente dois argumentos para fundamentar sua decisão: primeiro, da impossibilidade de aplicação ao caso dos efeitos da repercussão geral decidida pelo STF no Tema 942, visto que, naquele paradigma, tratou-se de servidor público que prestou serviço em condições especiais que prejudicaram sua saúde ou sua integridade física, ressaltando, ainda, que a tese fixada não contempla servidores que exerçam atividades de risco; segundo, de que não procede a tese defendido pelo recorrente de que o tempo de serviço prestado à área militar é de natureza especial só porque as Leis Militares reconhecem um tempo menor para aposentadoria dos militares.

O caso foi então enviado ao Conselho da Magistratura onde, mediante regular distribuição, foi designado relator o Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior. Encerrada a gestão 2023/2024 desse órgão julgador e pendente do julgamento o feito, procedeu-se sua redistribuição, cabendo-me, então, a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso administrativo, eis que presente os requisitos para sua admissibilidade.

O recorrente busca que o período compreendido entre 01.02.1989 e 10.11.1991, em que esteve prestando serviço junto à Força Aérea Brasileira, e 01.05.1992 a 10.11.1993, em que serviu à Polícia Militar do Estado do Pará, sejam considerados como tempo de serviço especial e convertidos proporcionalmente em tempo de serviço comum, principalmente para fins de aposentadoria como magistrado no Judiciário Paraense.

São dois os pilares sobre os quais firma seu pleito: o entendimento consolidado no STF, através do Tema 942 e da Súmula Vinculante 33 e a natureza especial dos serviços prestados às forças armadas e à polícia militar, que decorreriam de suas respectivas leis de regência, e no princípio da proporcionalidade.

Sobre a primeira argumentação, referente ao entendimento consolidado no STF, através do Tema 942 e da Súmula Vinculante 33, a Constituição Federal, em seu artigo 40, estabelece as regras básicas do Regime Próprio da Previdência Social, que abrange os servidores públicos estatutários, em sua designação mais abrangente.

Art. 40.
O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)
]

(...)

§ 4º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

§ 4º-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

§ 4º-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

§ 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

Dispõe a Súmula Vinculante nº 33 do Supremo Tribunal Federal:

Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.

O Supremo Tribunal Federal, através de decisão no Recurso Extraordinário nº 1.014.286, com Repercussão Geral representada no Tema 942, estabeleceu a possibilidade de conversão do tempo de serviço especial em comum, nos seguintes termos.

Tema 942
–
Possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada.

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”.

Tanto a Súmula 33 quanto a decisão no Recurso Extraordinário nº 1.014.286, com Repercussão Geral, que gerou o Tema 942, foram redigidas quando o artigo 40 da CF tinha redação diversa da que veio a ter após a Emenda Constitucional nº 103 de 2019 e, por isso, fazem referência ao inciso III, do § 4º daquele artigo, no qual se estabelece a possibilidade de conversão do tempo de trabalho especial em comum, para efeitos de aposentadoria, aos servidores que exerçam suas atividades nas condições ali previstas.

Eis a redação anterior do artigo 40, § 4º da CF.

Art. 40.

(...)

§ 4º
É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores:

I portadores de deficiência;

II que exerçam atividades de risco;

III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.

O Tema 942 do STF, em sua redação final, já adequa a possibilidade de conversão à nova redação do artigo 40 da CF, deixando evidente a correlação entre a anterior inciso III, do § 4º, com o atual § 4º-C, que faz referência aos
servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde.

As atividades militar das forças armadas e policial militar estadual, de forma genérica, não estão contempladas na decisão do Supremo Tribunal Federal, o que inviabiliza, por essa argumentação, o acolhimento da pretensão do recorrente. Ao contrário, a decisão reforça previsões do art. 40 da Constituição Federal de
proibição a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, estreitando ainda mais essa proibição no § 4º-C, referido na decisão do STF consubstanciada no Tema 942, ao vedar a caracterização dos
servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, por categoria profissional ou ocupação.

Seja na redação anterior do art. 40 da CF, ou na vigente, não há previsão que conceda à atividade militar e policial militar estadual tempo especial para aposentadoria e, consequentemente, sua conversão em tempo comum, nos termos em que foi possibilitada pelo Tema 942 do STF. Pelo contrário, a nova redação do art. 40 da CF, vigente a partir da EC 103/2019, é mais clara e restritiva ao permitir a adoção de tempos de contribuição diferenciados, para fins de aposentadoria aos
servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar (§ 4º-A); ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial da Câmara dos Deputados, policial do Senado Federal, policial federal, policial rodoviário federal, policial ferroviário federal, policiais civis (§ 4º-B); e servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde (§ 4º-C).

Ressalte-se que a decisão do STF expressa no Tema 942, que firmou entendimento quanto à
possibilidade de conversão do tempo de serviço especial em comum, é referente aos servidores previstos no § 4º-C do art. 40 da CF.

De igual modo, há que se destacar que em decisão no RE 1434643 AgR, o próprio STF afastou a possibilidade de aplicação do Tema 942 aos militares estaduais.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA APOSENTADORIA EM REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTAGEM FICTA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em

que se discute a possibilidade de conversão de tempo especial em comum, de período em que o recorrente ocupou cargo de policial militar, para fins de aposentadoria em regime geral da previdência social. 2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, resta evidente que o caso atrai a incidência da Súmula 279/STF e demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 5. Com efeito, resta evidente que o caso atrai a incidência da Súmula 279/STF e demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 5. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, uma vez que citado paradigma tem como base o art. 40, § 4°, III, da Constituição, o qual não se aplica aos servidores militares estaduais.
6. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, uma vez que citado paradigma tem como base o art. 40, § 4°, III, da Constituição, o qual não se aplica aos servidores militares estaduais
. 6. Agravo interno a que se nega provimento. Agravo interno a que se nega provimento. (sublinhei e grifei).

(RE 1434643 AgR, Relator: Ministro Roberto Barroso. Tribunal Pleno. Julgado em 03.07.2023. Publicado em 19.07.2023).

Após a decisão que negou inicialmente seu pleito, já quando da interposição do recurso, o próprio recorrente reconheceu a inaplicabilidade da repercussão geral do tema 942 e da Súmula nº 33, ambos do STF, ao seu caso. Passou, então a desenvolver a tese de que a própria natureza da atividade militar já implicaria em tempo especial para aposentadoria, face às leis de regência da categoria e ao princípio da razoabilidade. Esse é o segundo apoio de suas argumentações.

No entanto, não se encontram, na legislação referente à matéria, previsões que convalidem a tese desenvolvida pelo recorrente.

Comecemos a análise pela Constituição Federal. Embora no artigo 142, § 3º, inciso 10, haja a previsão de que ”
a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra
”
, no entanto não se encontra na Carta Magna qualquer previsão de tempo especial para a aposentadoria militar, que convalide de pronto a tese do recorrente.

A Lei 8.213/1991 também não convalida a tese do recorrente.

Esta lei dispõe sobre os planos de benefícios da previdência social. A subseção IV, da seção V (Dos Benefícios), trata especificamente da aposentadoria especial, em seus artigos 57 e 58, nos seguintes termos.

Lei 8.213/1991

Art. 57
. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.
(Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

(...)

Art. 58.
A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo.

(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

Não há, nessa subseção, qualquer referência à atividade militar como ensejadora de aposentadoria especial.

De outra forma, na subseção anterior (III), que estabelece a Aposentadoria por Tempo de Serviço, no Regime Geral da Previdência Social, faz referência à atividade militar em seu artigo 55, inciso I.

Arr. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

I - o tempo de serviço militar, inclusive o voluntário, e o previsto no
§ 1º do art. 143 da Constituição Federal
, ainda que anterior à filiação ao Regime Geral de Previdência Social, desde que não tenha sido contado para inatividade remunerada nas Forças Armadas ou aposentadoria no serviço público;

De igual sorte, não se pode referendar a Lei 6.880/80 (Estatuto dos Militares) como fundamento para as pretensões do recorrente, eis que não se encontra naquele diploma legal qualquer estabelecimento de passagem do militar para a inatividade remunerada com contagem de tempo especial.

Sobre esse entendimento, destaco jurisprudência do TRF4.

EMENTA: ADMINISTRATIVO. MILITAR. TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRÓPRIO DAS FORÇAS ARMADAS. 1. No entendimento do STF, o militar não se enquadra na categoria de servidor público, o que afasta o direito ao reconhecimento da especialidade de atividade desenvolvida junto ao Exército Brasileiro. A CF/88 não prevê no art. 142 a aplicação aos militares do disposto no art. 40, § 4º, da CF/88. 2. Tampouco há qualquer previsão de cômputo como tempo especial do exercício de atividade militar previsto no Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80), diploma legal que disciplina as situações especiais aplicáveis aos militares das Forças Armadas. 3. Inviável o enquadramento como especial do tempo de serviço prestado junto ao Exército, com base na Lei nº 8.213/91, porquanto os militares estão sujeitos a normas legais específicas do regime próprio das Forças Armadas. (TRF4, AC 5000975-58.2020.4.04.7122, QUARTA TURMA, Relator ANA RAQUEL PINTO DE LIMA, juntado aos autos em 13/12/2022)

A condução lógica de raciocínio, a partir de todos esses excludentes, é de que a possibilidade do militar fazer jus à aposentadoria com tempo especial está subordinada à comprovação de que ele exerceu suas atividades profissionais nas condições estabelecidas na Constituição Federal para a concessão desse privilégio.

Ainda que o recorrente defenda a desnecessidade dessa comprovação, contudo é a partir dela que a possibilidade de contagem do tempo especial para a aposentadoria vai se concretizar, ao se confirmar a presença das condições constitucionalmente previstas que autorizam o tempo especial de aposentadoria.

Destarte, é ônus de quem pleiteia a contagem de tempo prestado junto às forças armadas como especial a comprovação dessa circunstância.

Nesse sentido, colaciono julgados do TRF4.

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. TEMPO SERVIÇO MILITAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DISTINTOS CONTRA RÉUS DISTINTOS NO MESMO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O INSS não tem legitimidade para responder sobre pedido de reconhecimento da especialidade de tempo de serviço prestado perante entidade vinculada a Regime Próprio de Previdência Social. 2. A possibilidade de cumulação de pedidos distintos contra réus também distintos no mesmo processo dependeria da formação de litisconsórcio passivo em relação a todos os pedidos. Inteligência do art. 327, caput e §1º, I, do CPC.
3. Cabe ao autor formular contra a União o pedido de reconhecimento como especial do tempo de serviço prestado junto às Forças Armadas para, só então, buscar, junto ao INSS, a averbação do referido tempo para fins de aposentadoria especial.
(TRF4, AG 5004498-36.2022.4.04.0000, SEXTA TURMA, Relatora TAÍS SCHILLING FERRAZ, juntado aos autos em 05/05/2022) (grifei e sublinhei).

Não há suporte legal que convalide a tese desenvolvida pelo recorrente de que a própria atividade militar já pressupõe tempo especial de aposentadoria, vez que o tempo especial, para fins previdenciários, é caracterizado seguindo-se os requisitos constitucionais; ao contrário, a legislação vigente evidencia, de forma indubitável, que o período em que ele esteve exercendo suas funções militares é contabilizado como tempo de serviço/contribuição comum para obtenção da aposentadoria.

Ademais, o §4º, do art. 40, da CF, já citado, expressa claramente a vedação quanto à
adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social
.

Importante lembrar que, ainda que o recorrente tenha, em algum momento, rejeitado a repercussão geral do Tema 942 do STF como fundamento para o seu pedido, no entanto, foi a partir dela que foi sedimentado o entendimento que possibilita a conversão diferenciada do tempo especial em comum para efeitos de aposentadoria nas condições ali estabelecidas, quais sejam, para os servidores
cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde. Então, ainda é, em último apelo, a partir dela que o recorrente desenvolve sua tese de possibilidade de conversão diferenciada do tempo em que esteve em atividade na FAB e na PMPA para efeitos de aposentadoria como magistrado estadual.

Portanto, não se aplicando ao pedido o entendimento cristalizado na decisão do STF no Recurso Extraordinário nº 1.014.286, com Repercussão Geral representado no Tema 942, e não havendo no Estatuto dos Militares (Lei 6.880/80), nem na Lei do Regime Geral da Previdência Social (Lei 8.213/91), ou em qualquer outra referência legal, enquadramento do tempo de atividade militar como de contagem especial, nos termos definidos na Constituição Federal, tampouco existindo nos autos comprovação de que o recorrente, durante o tempo em que foi militar da FAB e da PMPA, tenha desempenhado suas funções nas condições que ensejam a concessão da contagem de tempo especial para fins previdenciários, impossível o acolhimento das pretensões recursais, pelo que deve ser mantida a decisão recorrida, sob os fundamentos em que foi exarada, acrescida das bases utilizadas na manifestação que negou a reconsideração daquela decisão.

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Administrativo interposto por

Charles Menezes Barros
, todavia NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão da Presidente do Tribunal de Justiça do Pará que indeferiu seu pedido de conversão do tempo de serviço que entende como especial, quando laborou para a Força Aérea Brasileira e a Polícia Militar do Estado do Pará, em tempo comum, por falta de amparo legal.

Belém/PA, (na data da assinatura eletrônica)

Maria Elvina Gemaque Taveira

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2025